Tribunal: STF
Processo: HC 222030
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Rayanne Rodrigues de Freitas Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.076.607/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MULA. TRANSPORTE ENTRE PAÍSES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 43) 



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que a causa de diminuição de pena reconhecida, porém, deveria haver sido aplicada em seu patamar máximo (2/3) em vez de no mínimo (1/6), pois não haveria fundamentação idônea para tanto.



    Afirma, em síntese, que a paciente, como mula do tráfico, não poderia ter sua responsabilidade agravada por ter se integrado a esquema de organização criminosa internacional, o que corresponderia aos próprios elementos do tipo agravador. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima e abrandado o regime inicial de cumprimento.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da monocrática mantida pelo ato coator:



    “O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a pena fixada na origem nos seguintes termos do voto do relator:



    ‘(...)



    Na terceira fase, o juízo aplicou a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), o que confirmo, pois está comprovada a transnacionalidade do delito, haja vista que ficou provado que a droga veio do exterior. Além disso, a fração utilizada está em consonância com a orientação firmada nesta Turma (ACR 0003048-86.2011.4.03.6005, Rel. Des. Federal Nino Toldo, j. 25.08.2015, e-DJF3 Judicial 1 28.08.2015; ACR 0006410-53.2007.4.03.6000, Rel. Des. Federal José Lunardelli, j. 06.10.2015, e-DJF3 Judicial 1 15.10.2015). Assim, a pena passa para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    O juízo também aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), e contra isso se insurge a defesa, pedindo a sua elevação para o máximo permitido, ou seja, 2/3 (dois terços). Sem razão, porém.



    De acordo com essa norma, as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, devendo esses quatro requisitos concorrer cumulativamente para que a minorante seja aplicada.



    No caso, a apelante é primária, não registra maus antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas, não sendo possível afirmar que integre, ainda que circunstancialmente, organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. Trata-se de situação de mula do tráfico.



    É importante observar, por oportuno, que não é possível dizer, a priori, que as mulas sempre integram organização criminosa ou, de outro lado, que nunca a integram, devendo ser feita análise caso a caso.



    As mulas são pessoas contratadas para o transporte da droga e caracterizam-se por não ter nenhum poder de ingerência sobre como realizarão esse transporte, nem onde e de quem receberão a droga, cabendo-lhes obedecer a ordens e seguir roteiro previamente estabelecido.



    É inegável que o papel das mulas é imprescindível na cadeia delitiva de uma organização criminosa. Contudo, não se pode dizer que toda mula integra tal organização. A propósito, é de se destacar o seguinte trecho do voto-vista do Min. Gilmar Mendes, no julgamento do HC nº 101.265/SP:



    […]



    No caso, tudo indica que o envolvimento da apelante com o narcotráfico tenha sido pontual, sendo esse o único episódio criminoso registrado em seu nome, de modo que faz jus à minorante, mas não no patamar máximo pretendido, e sim no mínimo legal, pois a sua conduta, ao trazer a droga oculta em mala preparada, foi relevante e denota tratar-se de tráfico organizado.



    Segundo a jurisprudência do STJ, a gravidade concreta do delito e suas circunstâncias autorizam a aplicação dessa causa de diminuição em patamar diverso do máximo (AgRg no HC 326.510/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.05.2016, DJe 08.06.2016), entendimento que tem sido seguido por esta Turma (p. ex.: ApCrim nº 0003569-33.2018.4.03.6119/SP, Rel. Des. Federal Nino Toldo, j. 26.09.2019, e-DJF3 Judicial 1 02.10.2019).



    Não verifico, no caso, situação de particular vulnerabilidade que diferencie este de outros tantos casos de mula do tráfico que pudesse justificar aplicação de fração acima do mínimo legal.



    Por isso, mantenho a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, assim como o valor unitário do dia-multa no mínimo legal." (fls. 461/463)’



    (...)



    A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a mera condição de ‘mula’ do tráfico, isoladamente considerada, não permite concluir que o agente integre organização criminosa, sendo fundamental que haja prova incontestável de envolvimento estável e permanente com grupo criminoso, a fim de obstar a aplicação do benefício. 



    Da análise dos trechos acima transcritos, verifica-se que o fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para aplicar a fração de 1/6 pela causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi o fato da recorrente aceitar a proposta de transportar drogas de um país a outro, com oferta de pagamento pelo serviço, o que demonstraria seu envolvimento com o narcotráfico de forma pontual. ”. (eDOC 2, p. 35)



    O acórdão recorrido está devidamente fundamentado a partir das circunstâncias do caso concreto, elegendo a fração do redutor a partir do nível de colaboração da paciente com a organização criminosa. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Embora, no caso, a graduação da causa de diminuição tenha sido realizada já por Corte Superior, nem por isso o recurso a este Tribunal perde sua característica de visar apenas ao controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. (...) 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.480 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.483 AgR-AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente